Tribunal: TJDFT
Processo: 0734826-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734826-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDIMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA, EDIMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME, MARIA JUREMA ARAUJO SAMPAIO, TELISMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 167363601, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra EDIMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA, EDIMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME, MARIA JUREMAARAUJO SAMPAIO e TELISMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA, que indeferiu a pesquisa de bens dos devedores pelo sistema Sniper. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há, na execução originária, o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora